Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Processo : 0700372-67.2022.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. Dispenso a oitiva do Ministério Público, nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDF). Comuniquem-se. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator